Tribunal: TJBA
Processo: 8007675-07.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007675-07.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: BRAULIO MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
NAGILA FARIAS DE GOES CARDOSO E SILVA, VANESSA CALVAO TRINDADE, FLAVIA ANDREA DE CASTRO ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO. RESISTÊNCIA DO BANCO APELANTE NA APRESENTAÇÃO INTEGRAL DOS DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DO APELANTE DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE TAXA QUANDO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONDICIONAMENTO PELO APELANTE DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTOS. ALEGAÇÃO. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. DEVER DE EXIBIÇÃO. DECISUM NESTE SENTIDO PROLATADO. APELO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8007675-07.2023.8.05.0146, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.